Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003201-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SHEILA CHRISLAINE RODRIGUES MOURA - CPF: 860.717.181-04 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – FATO OMITIDO E CONTEÚDO ADULTERADO – ABUSO DE DIREITO – ILÍCITO CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, deve ser mantido o valor fixado de acordo com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por C. G. DE MORAES – ME (FOLHAMAX) em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – FATO OMITIDO E CONTEÚDO ADULTERADO – ABUSO DE DIREITO – ILÍCITO CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 132753668).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e de contradição no julgado, na medida em que há necessidade de redução do
quantum
fixado.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e reduzir a verba indenizatória fixada na sentença.

Manifestação da parte embargada, no Id. 135640186, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022